Tribunal: TJES
Processo: 5000011-39.2017.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-39.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARY MACHADO CARVALHO PIRES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000011-39.2017.8.08.0069

Recorrentes: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e ANGELA MARY MACHADO CARVALHO PIRES

Recorridos: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e ANGELA MARY MACHADO CARVALHO PIRES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente/consumidor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO E ELABORAÇÃO DE NOVO ACORDO POR QUESTÕES INTERNAS DO SISTEMA DA RÉ, QUE NÃO JUSTIFICA O DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO COM A CONSUMIDORA E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDUTAS REPROVÁVEIS E QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$1.200,00 EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E EM RAZÃO DO CURTO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) DO CONSUMIDOR ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.